Tribunal: TJPA
Processo: 0813430-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813430-14.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONATA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 213, CAPUT, C/C 14, INC. II, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELADO TENTOU ESTUPRAR A

VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A conclusão da sentença, de que não há provas suficientes de que o recorrido agiu com o dolo de estuprar a ofendida não se sustenta, pois este já direcionava olhares lascivos para vítima e quando ingressou no seu quarto, durante a madrugada e forçando a janela, empurrou-a na cama, lesionando sua face e lesionando seu pé direito, conforme constatado pela prova pericial. Ademais, o recorrido ainda segurou seu pescoço para que não gritasse. Mesmo assim, o convenceu a parar, dizendo que não mais gritaria. E nesse momento, conseguiu realizar uma ligação telefônica para sua sogra, que a socorreu e, quando saiu da sua residência estava em pânico.

2.

Registre-se que o apelado não comprovou, por nenhum outro elemento de prova, que as pessoas encapuzadas que avistou na rua estavam lhe perseguindo e se estivesse pedindo ajuda, não teria lesionado a vítima, fazendo com que esta ficasse em pânico.

3.

Desse modo, resta claro que o apelado, ao entrar no quarto da vítima, forçando a janela e sem sua permissão, durante a madrugada, tendo a empurrado na cama e lesionado sua face, pretendia satisfazer sua lascívia e, mesmo agredindo a vítima, só não logrou êxito porque

travaram luta corporal e a ofendida pediu socorro aos seus sogros, motivo pelo qual deve ser condenado nas penas do art. 213 c/c 14, inc. II, do CP.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que a culpabilidade do apelado é mais reprovável que o normal, pois há tempos já direcionava olhares lascivos para a vítima o que lhe constrangia; que possui antecedentes criminais, uma vez que tem condenação transitada em julgado por outro crime anterior; que não há dados para se valorar sua personalidade e conduta social, que as provas dos autos não revelam outros motivos e consequências além dos previstos para o tipo penal; que as circunstâncias devem figurar contra o recorrido, uma vez que cometeu o crime na calada da noite, invadindo o domicílio da vítima e que esta não contribuiu para a prática do crime, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, pois cada um dos três vetores judiciais desfavoráveis, aumenta a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), a pena fica reduzida de 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) anos, uma vez que, embora não tenha conseguido obter seu intento, o acusado causou lesões na face e nos pés da vítima, agindo, pois, com extrema violência, o que justifica a redução no patamar mínimo, ficando definitivamente condenado à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, à míngua de causas de aumento de pena.

5.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelado pela prática do crime do art. 213, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
JHONATA PINHEIRO DOS SANTOS
, da acusação do crime do art. 213 c/c 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para julgar procedente à acusação, pois os depoimentos não deixam dúvidas que o apelado queria estuprar a vítima, bem como o seu álibi, no sentido de que ingressou de surpresa na residência da ofendida porque queriam lhe matar, não ficou demonstrado.

Pediu o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas do crime de estupro tentado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que não ficou provado que tentou estuprar a vítima.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o denunciado morava às proximidades da vítima, Beatriz dos Santos Santos, constantemente lançando olhares lascivos em direção à jovem casada.

Na madrugada de 31.07.2022, por volta de 5 horas, sabendo que o marido de Beatriz não estava em casa, o denunciado resolveu saciar a sua lascívia com a jovem e contra a vontade desta, forçando a entrada no imóvel de Beatriz, localizado na Rua da Prosperidade, número 275, Outeiro, através de uma janela, despertando o sono da vítima que foi ver o que se passava. O denunciado foi mais rápido e conseguiu entrar na casa, agarrando Beatriz e lançando-a imediatamente sobre a cama, enforcando-a para que não gritasse e mesmo socando a boca da vítima, que oferecia forte resistência à investida lasciva do denunciado. Ao notar que não conseguiria escapar das mãos do denunciado somente mediante o uso da força, a vítima deu a entender a JHONATAN que cederia às suas investidas, oferecendo-lhe um copo de água e pedindo para que este adentrasse no guarda-roupa do imóvel, no que foi atendida. A vítima aproveitou o momento para pedir socorro aos seus sogros, que moravam em outro imóvel no mesmo terreno e gritar, atraindo a atenção de vizinhos (inclusive de parentes do réu) e dos sogros, que vieram em seu socorro, oportunidade em que JHONATAM deixou o imóvel correndo, escondendo-se em outra residência, onde restou encontrado pelos vizinhos, que impediram a sua fuga para outro local e onde o denunciado restou detido por uma guarnição da PM.

Encerrada a instrução processual, o Juízo a quo absolveu o apelado, entendendo que não ficou provado que teve a intenção de estuprar a vítima, pois em nenhum momento tirou suas roupas ou praticou qualquer ato que indicasse que pretendia manter relações sexuais com a ofendida.

DA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para julgar procedente à acusação, pois os depoimentos não deixam dúvidas que o apelado queria estuprar a vítima, bem como o seu álibi, no sentido de que ingressou de surpresa na residência da ofendida porque queriam lhe matar, não ficou demonstrado.

Pois bem. O exame de corpo de delito realizado na vítima constatou lesões na face, escoriações de arrasto e lesões nas unhas do pé direito (doc. Id nº 14732596, p.1), ressaltando-se que não havia necessidade de se realizar o exame sexológico porque o o apelado não praticou ato libidinoso com a vítima.

Porém, a ofendida, quando ouvida em juízo (doc. id nº 83818472 a 83829053), disse que o apelado entrou no seu quarto forçando a janela para, em seguida, empurra-la na cama, segurando seu pescoço, momento em que chegou a morder a mão do acusado e apertar seus testículos. Como o acusado não saiu de cima do seu corpo, disse que não iria mais gritar e pediu que este se escondesse no guarda-roupa, momento em que conseguiu pegar seu telefone celular e ligou para sua sogra pedindo socorro e que em nenhum momento o acusado baixou o short ou a sua roupa e que se incomodava com os olhares do acusado.

Por sua vez, a testemunha Margareth Barbosa Pena, sogra da vítima, disse em juízo que recebeu uma ligação da ofendida pedindo socorro e que encontrou o acusado dentro do guarda-roupa (docs. Id nº 83829059 a 83829996).

Igualmente, a testemunha Carlos Alberto Matos de Lima, sogro da vítima, quando ouvido na instrução processual (docs. Id nº 85619018 a 85619032), afirmou que a vítima estava em pânico, com marcas nos dedos dos pés e abraçou a testemunha.

Quando interrogado em juízo, o acusado disse que saiu muito cedo para trabalhar e se deparou com pessoas encapuzadas na rua, momento em que resolveu pular o muro de volta e resolver pedir ajuda para a vítima que o ajudou, escondendo-o no seu quarto (doc. Id nº 85619033 a 85624067).

Pois bem, a conclusão da sentença, de que não há provas suficientes de que o recorrido agiu com o dolo de estuprar a ofendida não se sustenta.

Isso ocorre porque o apelado já direcionava olhares lascivos para vítima e quando ingressou no seu quarto, durante a madrugada e forçando a janela, empurrou-a na cama, lesionando sua face e lesionando seu pé direito, conforme constatado pela prova pericial.

Ademais, conforme o depoimento da vítima, o recorrido ainda segurou seu pescoço para que não gritasse. Mesmo assim, o convenceu a parar, dizendo que não mais gritaria. E nesse momento, conseguiu realizar uma ligação telefônica para sua sogra, que a socorreu e, quando saiu da sua residência estava em pânico.

Outrossim, o apelado não comprovou, por nenhum outro elemento de prova, que as pessoas encapuzadas que avistou na rua estavam lhe perseguindo e se estivesse pedindo ajuda, não teria lesionado a vítima, fazendo com que esta ficasse em pânico.

Desse modo, resta claro que o apelado, ao entrar no quarto da vítima, forçando a janela e sem sua permissão, durante a madrugada, tendo a empurrado na cama e lesionado sua face, pretendia satisfazer sua lascívia e, mesmo agredindo a vítima, só não logrou êxito porque

travaram luta corporal e a ofendida pediu socorro aos seus sogros.

Por isso, o recorrido deve ser condenado nas penas do art. 213 c/c 14, inc. II, do CP, momento pelo qual realiza-se a dosimetria da pena.

Considerando que a culpabilidade do apelado é mais reprovável que o normal, pois há tempos já direcionava olhares lascivos para a vítima o que lhe constrangia; que possui antecedentes criminais, uma vez que tem condenação transitada em julgado por outro crime anterior; que não há dados para se valorar sua personalidade e conduta social, que as provas dos autos não revelam outros motivos e consequências além dos previstos para o tipo penal; que as circunstâncias devem figurar contra o recorrido, uma vez que cometeu o crime na calada da noite, invadindo o domicílio da vítima e que esta não contribuiu para a prática do crime, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, pois cada um dos três vetores judiciais desfavoráveis, aumenta a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), a pena fica reduzida de 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) anos, uma vez que, embora não tenha conseguido obter seu intento, o acusado causou lesões na face e nos pés da vítima, agindo, pois, com extrema violência, o que justifica a redução no patamar mínimo, ficando definitivamente condenado à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, à míngua de causas de aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelado pela prática do crime do art. 213, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023